Tribunal: STF
Processo: AI 798188
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
E MENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO PROTOCOLO NA CÓPIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JUNTADA AOS AUTOS. DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A ausência da autenticação mecânica do protocolo de interposição da petição de recurso extraordinário inviabiliza a admissibilidade do recurso, por impedir a aferição de sua tempestividade. Precedentes. 




II – A mera indicação do registro de postagem do SEDEX, com a respectiva data, bem como a colagem do texto copiado do sítio eletrônico daquela Corte, no preâmbulo da cópia juntada aos autos, não são suficientes para aferir a tempestividade do RE. Desse modo, é impossível cotejar o conteúdo da referida petição com a versão protocolada no Tribunal a quo, daí a exigência de cópia do original com o registro do protocolo daquela Corte. 




III – É remansosa a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe rever, em recurso extraordinário, questões processuais de natureza infraconstitucional relativas aos requisitos de admissibilidade de recurso ou pedido da competência do Superior Tribunal de Justiça. 




IV – A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, do direito de resposta, de indenização, de petição e da prestação jurisdicional, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 




V – Agravo regimental improvido.